Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724103-24.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIRIAN MINOTTO MARQUES AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O MIRIAN MINOTTO MARQUES interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 60291022, que indeferiu a liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator